Tribunal: TJMT
Processo: 1067310-54.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067310-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELICELIA CRISTIANA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.818.061-59 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTENSO ACERVO DOCUMENTAL E PROBATÓRIO APRESENTADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de prova pericial grafotécnica, em razão de o contrato juntado pela empresa reclamada apresentar assinatura que guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da ora Recorrente, bem como da robustez das provas colacionadas ao processo.

Não há que se falar em caráter unilateral ou apócrifo das telas sistêmicas, uma vez que, conforme entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Súmula Cível 34), se corroboradas por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, elas serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes.

Diante do extenso acervo documental e probatório apresentado pela empresa reclamada, tenho que esta logrou êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELICELIA CRISTIANA DE SOUZA OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e, por consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência da demanda, com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, apresentou impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida à Recorrente na decisão acostada ao id. 173602655 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Nessa linha,
rejeito
também a hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de prova pericial grafotécnica, levantada na peça recursal, uma vez que o contrato juntado pela empresa reclamada apresenta assinatura que guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da ora Recorrente. Tal constatação, aliada à robustez das provas colacionadas ao processo, evidencia, portanto, a desnecessidade da perícia.

Feitos tais esclarecimentos, prossigo.

No caso em apreço, a Sra. Elicelia ajuizou ação em desfavor de OI S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com a Reclamada no valor de

R$ 192,11 (cento e noventa e dois reais e onze centavos), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 173600946), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC) ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais) nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Por fim, acolho pedido contraposto da parte reclamada para condenar a parte requerente ao pagamento do débito no valor de R$192,11 (cento e noventa e dois reais e onze centavos), devidamente atualizado desde o vencimento.”

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos.

Todavia, não obstante os elementos apresentados pela Recorrente na sua irresignação recursal,
concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) No caso em comento, a parte reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que a parte reclamante contratou os serviços tendo assinado o contrato e adquirido o terminal de n° (65) 98401-0980, sob o plano pós-pago, junto à requerida desde 04/10/2018, que o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA 16/12/2021, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 215,27 (...).

Para comprovar acostou aos autos os documentos de identificação pessoal da parte autora apresentados no momento da contratação. (id. 108676145), o contrato assinado (Id. 108676145 e 108676151); a Biometria Facial realizada no ato da contratação (id. 108676142) e as faturas (id. 108676157).

Insta destacar que a assinatura do contrato, é muito similar com a assinatura oposta no documento pessoal da parte requerente, o que comprova a relação jurídica, ademais a
negativação decorre da ausência de pagamento da fatura vencida em 01/2022.

Por fim, cumpre mencionar que a requerente utilizou a fatura junto a OI como comprovante de residência em outro processo, sendo esta uma prova irrefutável da relação jurídica entre as partes (Processo nº 1031403-29.2021.8.11.0041).

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte reclamante comprovar o pagamento de seus débitos, ônus do qual não se desincumbiu.”

Ademais, não há que se falar em caráter unilateral ou apócrifo das telas sistêmicas, uma vez que, conforme entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Súmula Cível 34), se corroboradas por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, elas serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes.

Assim, como bem fundamentado na sentença, diante do extenso acervo documental e probatório apresentado pela empresa reclamada/recorrida, tenho que esta logrou êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inocorrência de danos morais.

Por tal razão, cai por terra a hipótese de fraude, de sorte que não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, deixando de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023